Tribunal: TJDFT
Processo: 0750429-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750429-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: WELLINGTON DA CONCEICAO SILVA, NICOLE DE SOUSA LIMA SANTOS, JOSE ANTONIO SILVESTRE CURTI JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo e Instrumento interposto pelo Banco Santander que, neste mesmo dia, atravessa petição (ID 78470398) ter ajuizado o recurso no Tribunal de Justiça diferente do almejado. Pede a baixa na distribuição. Isto posto defiro o pedido e, posteriormente promova-se o arquivamento dos autos. À Secretaria deste Colegiado para adotar as providências pertinentes. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator